Tribunal: STJ
Processo: 1500180-98.2023.8.26.0627
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2936540 - SP (2025/0175714-8)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: R DE S F
ADVOGADO
: JOÃO FERNANDES (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA) - SP441582
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO

EM RECURSO ESPECIAL.
NULIDADE PROCESSUAL. INTIMAÇÃO.
PRODUÇÃO
ANTECIPADA
DE
PROVAS.
PREJUÍZO
NÃO

DEMONSTRADO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu do agravo para
conhecer em parte do recurso especial e, nesta extensão, negou-lhe provimento.
2. A parte agravante alegou: (i) ausência de intimação para a audiência de produção antecipada
de provas, com erro na expedição dos mandados de intimação; (ii) prejuízo decorrente da
ausência de contato prévio entre o réu e seu defensor antes da audiência de colheita antecipada
de provas; e (iii) ausência de motivação na decisão que indeferiu diligências para localização de
testemunhas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há três questões em discussão: (i) saber se a ausência de intimação para a audiência de
produção antecipada de provas configura nulidade processual; (ii) saber se a ausência de contato
prévio entre o réu e o defensor dativo compromete o contraditório e a ampla defesa; e (iii) saber
se a decisão que indeferiu diligências para localização de testemunhas foi devidamente
fundamentada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A ampla defesa foi assegurada, pois o defensor dativo participou ativamente da audiência de
produção antecipada de provas, sem registro de prejuízo concreto à defesa.
5. A ausência de intimação do réu decorreu de mudança de endereço não comunicada ao juízo,
atraindo a aplicação do art. 565 do CPP, que impede a arguição de nulidade causada pela própria
parte.
6. A tese de nulidade por ausência de entrevista entre o réu e o defensor dativo não foi objeto de
exame pelo acórdão recorrido, sendo aplicáveis as Súmulas 282 e 356/STF.
7. A decisão que indeferiu diligências para localização de testemunhas foi devidamente
fundamentada, nos termos do art. 400, § 1o, do CPP, e não há elementos que justifiquem sua
revisão, conforme Súmula 7/STJ.
8. A demonstração de prejuízo concreto é indispensável para o reconhecimento de nulidade
processual, conforme o princípio
e o art. 563 do CPP.
pas de nullité sans grief
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Documento eletrônico VDA51300366 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 10/10/2025 21:49:19
Publicação no DJEN/CNJ de 15/10/2025. Código de Controle do Documento: 775bc404-8795-4af7-b19a-d9ccfaf3e2ad

Tese de julgamento:
1. A ausência de intimação do réu, decorrente de mudança de endereço não comunicada ao juízo,
não configura nulidade processual, nos termos do art. 565 do CPP.
2. A demonstração de prejuízo concreto é indispensável para o reconhecimento de nulidade
processual, conforme o princípio
e o art. 563 do CPP.
pas de nullité sans grief
3. O magistrado pode indeferir, motivadamente, a produção de provas irrelevantes, impertinentes
ou protelatórias, nos termos do art. 400, § 1o, do CPP.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 563, 565 e 400, § 1o; Súmulas 282 e 356/STF; Súmula
7/STJ.
Jurisprudência relevante citada:STJ, AgRg no AREsp 2.730.511/MT, Min. Joel Ilan Paciornik,
Quinta Turma, j. 20.03.2025; STJ, AgRg no HC 986.580/RS, Min. Otávio de Almeida Toledo,
Sexta Turma, j. 11.06.2025; STJ, AgRg no HC 649.846/SP, Min. Antonio Saldanha Palheiro,
Sexta Turma, j. 14.05.2025; STJ, AgRg no REsp 2.104.847/SP, Min. Ribeiro Dantas, Quinta
Turma, j. 04.03.2024.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Marluce Caldas e Reynaldo Soares da Fonseca
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Messod Azulay Neto.

Brasília,
.
10 de outubro de 2025
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA51300366 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 10/10/2025 21:49:19
Publicação no DJEN/CNJ de 15/10/2025. Código de Controle do Documento: 775bc404-8795-4af7-b19a-d9ccfaf3e2ad

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2936540 - SP (2025/0175714-8)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: R DE S F
ADVOGADO
: JOÃO FERNANDES (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA) - SP441582
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO

EM RECURSO ESPECIAL.
NULIDADE PROCESSUAL. INTIMAÇÃO.
PRODUÇÃO
ANTECIPADA
DE
PROVAS.
PREJUÍZO
NÃO

DEMONSTRADO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu do agravo para
conhecer em parte do recurso especial e, nesta extensão, negou-lhe provimento.
2. A parte agravante alegou: (i) ausência de intimação para a audiência de produção antecipada
de provas, com erro na expedição dos mandados de intimação; (ii) prejuízo decorrente da
ausência de contato prévio entre o réu e seu defensor antes da audiência de colheita antecipada
de provas; e (iii) ausência de motivação na decisão que indeferiu diligências para localização de
testemunhas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há três questões em discussão: (i) saber se a ausência de intimação para a audiência de
produção antecipada de provas configura nulidade processual; (ii) saber se a ausência de contato
prévio entre o réu e o defensor dativo compromete o contraditório e a ampla defesa; e (iii) saber
se a decisão que indeferiu diligências para localização de testemunhas foi devidamente
fundamentada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A ampla defesa foi assegurada, pois o defensor dativo participou ativamente da audiência de
produção antecipada de provas, sem registro de prejuízo concreto à defesa.
Documento eletrônico VDA51301653 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 10/10/2025 21:48:13
Código de Controle do Documento: fbc417c5-6b5c-4a03-a386-bb5249176889

5. A ausência de intimação do réu decorreu de mudança de endereço não comunicada ao juízo,
atraindo a aplicação do art. 565 do CPP, que impede a arguição de nulidade causada pela própria
parte.
6. A tese de nulidade por ausência de entrevista entre o réu e o defensor dativo não foi objeto de
exame pelo acórdão recorrido, sendo aplicáveis as Súmulas 282 e 356/STF.
7. A decisão que indeferiu diligências para localização de testemunhas foi devidamente
fundamentada, nos termos do art. 400, § 1o, do CPP, e não há elementos que justifiquem sua
revisão, conforme Súmula 7/STJ.
8. A demonstração de prejuízo concreto é indispensável para o reconhecimento de nulidade
processual, conforme o princípio
e o art. 563 do CPP.
pas de nullité sans grief
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. A ausência de intimação do réu, decorrente de mudança de endereço não comunicada ao juízo,
não configura nulidade processual, nos termos do art. 565 do CPP.
2. A demonstração de prejuízo concreto é indispensável para o reconhecimento de nulidade
processual, conforme o princípio
e o art. 563 do CPP.
pas de nullité sans grief
3. O magistrado pode indeferir, motivadamente, a produção de provas irrelevantes, impertinentes
ou protelatórias, nos termos do art. 400, § 1o, do CPP.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 563, 565 e 400, § 1o; Súmulas 282 e 356/STF; Súmula
7/STJ.
Jurisprudência relevante citada:STJ, AgRg no AREsp 2.730.511/MT, Min. Joel Ilan Paciornik,
Quinta Turma, j. 20.03.2025; STJ, AgRg no HC 986.580/RS, Min. Otávio de Almeida Toledo,
Sexta Turma, j. 11.06.2025; STJ, AgRg no HC 649.846/SP, Min. Antonio Saldanha Palheiro,
Sexta Turma, j. 14.05.2025; STJ, AgRg no REsp 2.104.847/SP, Min. Ribeiro Dantas, Quinta
Turma, j. 04.03.2024.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por
contra decisão monocrática
R. DE S. F.
que, com fundamento no art. 253, parágrafo único, II, "a" e "b", do Regimento Interno do STJ,
conheceu do agravo para conhecer em parte do recurso especial e, nesta extensão, negou-lhe
provimento.
A parte agravante reitera seus argumentos de mérito recursal, e destaca os seguintes
pontos: (I) ausência de intimação para a audiência de produção antecipada de provas e que os
Documento eletrônico VDA51301653 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 10/10/2025 21:48:13
Código de Controle do Documento: fbc417c5-6b5c-4a03-a386-bb5249176889

"mandados de intimação foram expedidos para endereço diverso por erro exclusivo do aparato
estatal" (fl. 512); (II) prejuízo decorrente da ausência de contato prévio entre o réu e seu
defensor no âmbito da audiência de colheita antecipada de provas; (III) ausência de motivação
da decisão que inferiu as diligências para localização de testemunhas.
Pede, ao final, o provimento deste agravo regimental, para que o recurso especial
seja conhecido e provido.
É o relatório.

VOTO
As alegações da parte agravante não são suficientes para alterar a decisão agravada,
que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
Como se constatou quando do julgamento monocrático, não há ofensa ao art. 1.022
do CPC. Ainda que o recorrente aponte a existência de equívoco na interpretação da certidão
lavrada pelo oficial de justiça, o Tribunal de origem foi claro e direto ao apontar que (fl. 374):

"[...] embora a certidão do oficial de justiça faça referência a ciência de data futura -
audiência de instrução e não da audiência de produção antecipada já ocorrida -,
menciona que o Embargante teve conhecimento por intermédio do defensor nomeado
da audiência da produção antecipada de provas já ocorrida, com quem vinha
mantendo contato, o qual, aliás, participou ativamente da audiência de produção de
prova antecipada".
Como se vê, as instâncias ordinárias concluíram que o recorrente teria sido
informado da data da audiência de produção antecipada de provas por intermédio de seu
defensor. Ademais, ressaltou-se que o defensor dativo participou ativamente do referido ato,
assegurando o pleno exercício da ampla defesa, não tendo sido registrado qualquer
questionamento quanto à ausência do réu, tampouco demonstrado eventual prejuízo decorrente
dessa ausência.
Acrescente-se, ainda, que ao rechaçar o pedido de nulidade o juízo consignou que "a
oficial de justiça cumpriu a diligência antes do ato, conforme atestado na certidão da fls. 47.
Além disso, é importante destacar que o réu mudou de endereço, dificultando sua localização a
tempo" (fls. 330-331). No caso, foi registrado que o próprio réu gerou dificuldade em sua
localização, com a mudança de endereço. Nesse contexto, não se revela possível declarar
nulidade processual por ato a que própria parte alegante tenha dado causa, nos termos do art. 565
do CPP. A esse respeito, convém a transcrição dos seguintes precedentes:

Documento eletrônico VDA51301653 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 10/10/2025 21:48:13
Código de Controle do Documento: fbc417c5-6b5c-4a03-a386-bb5249176889

"DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. INTIMAÇÃO
PESSOAL DE DEFENSOR PÚBLICO. NULIDADE. PREJUÍZO NÃO
DEMONSTRADO. INTELIGÊNCIA DO ART. 565 DO CPP. AGRAVO
DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que manteve acórdão que não acolheu
pedido de nulidade da intimação realizada uma hora antes da audiência, em
descompasso com o direito de intimação pessoal do Defensor Público.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a intimação realizada uma hora antes
da audiência configura nulidade processual, em razão da alegada indispensabilidade
da intimação pessoal do Defensor Público.
III. Razões de decidir
3. O contraditório e a ampla defesa foram devidamente salvaguardados, uma vez que
foi nomeado defensor dativo para o ato, conforme entendimento jurisprudencial.
4. A Defensora Pública foi intimada para o ato, mas não compareceu sem
justificativa, apesar de ter comparecido a outras audiências no mesmo dia e juízo.
5. Nos termos do art. 565 do CPP, não cabe arguir nulidade a que a parte tenha dado
causa ou para a qual tenha concorrido.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo desprovido.
[...]"
(AgRg no AREsp n. 2.730.511/MT, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta
Turma, julgado em
, DJEN de
.)
20/3/2025
26/3/2025

"DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
CORPUS. NULIDADE PROCESSUAL. REVELIA. PROVAS ILÍCITAS.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento a recurso em
habeas corpus, mantendo acórdão que denegou a ordem por ausência de nulidade
processual.
2. O paciente foi acusado de roubo majorado e alegou nulidade processual por falta
de esgotamento dos meios de localização, após mudança de endereço sem
comunicação ao juízo.
3. A defesa requereu a anulação da audiência de instrução e julgamento, alegando
violação dos direitos ao devido processo legal, contraditório e ampla defesa.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de intimação por edital,
após mudança de endereço não comunicada pelo réu, configura nulidade processual
que compromete o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa.
5. A questão também envolve a análise da validade das provas obtidas a partir de
conversas em rede social, alegadamente acessadas sem autorização judicial ou
consentimento voluntário.
III. Razões de decidir
6. O dever de informar a mudança de endereço é do acusado, conforme art. 367 do
CPP, não cabendo ao Judiciário realizar diligências para localizar o réu.
Documento eletrônico VDA51301653 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 10/10/2025 21:48:13
Código de Controle do Documento: fbc417c5-6b5c-4a03-a386-bb5249176889

7. A mudança de endereço sem comunicação ao juízo atrai a aplicação do art. 565 do
CPP, que impede a arguição de nulidade causada pela própria parte.
8. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a revelia decretada em tais
circunstâncias não configura nulidade processual.
9. A alegação de ilicitude das provas obtidas a partir de conversas em rede social não
foi suscitada em momento oportuno, sujeitando-se à preclusão temporal.
10. Não se vislumbra prejuízo concreto à defesa, uma vez que a ausência de
intimação da testemunha indicada não foi oportunamente contestada, operando-se a
preclusão.
IV. Dispositivo e tese
11. Agravo regimental não provido.
[...]"
(AgRg no HC n. 986.580/RS, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo
(Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em
, DJEN
11/6/2025
de
.)
26/6/2025
Outrossim, o recorrente não conseguiu demonstrar prejuízo efetivo decorrente de sua
ausência na audiência de produção antecipada de provas. Tampouco, em momento posterior, a
defesa apresentou fundamentos relevantes que justificassem a repetição do depoimento da vítima
de violência sexual, o qual, nos termos do art. 11 da Lei no 13.431/2017, deve ser realizado uma
única vez.
Ainda que o réu alegue não ter sido intimado da audiência e afirme ter informado
corretamente seus endereços nos autos, tais alegações contrastam com o que foi expressamente
consignado no acórdão, conforme já destacado anteriormente. Ademais, reafirmo que sua defesa
participou ativamente do ato, e não destacou qualquer dificuldade no exercício do contraditório e
da ampla defesa. Nesse contexto, deve ser mantida a fundamentação das instâncias ordinárias
que compreenderam não existir qualquer justificativa plausível para submeter a vítima de
violência sexual a repetição do depoimento.
Incide no caso, portanto, a disposição do art. 563 do CPP, que diz que nenhum ato
será declarado nulo, se da nulidade não resultar infortúnio para a acusação ou para a defesa, já
que o reconhecimento de nulidade no curso do processo penal reclama a efetiva demonstração de
prejuízo, segundo o princípio
. A propósito:
pas de nullité sans grief

"AGRAVO
REGIMENTAL
NO
HABEAS
CORPUS.
ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA. NULIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO.
ART. 563 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
1. Esta Corte Superior é firme na compreensão de que, nos moldes do art. 563 do
Código de Processo Penal, nenhum ato será declarado nulo se da nulidade não
resultar danos às partes. Nessa toada, é evidente que a tipicidade dos atos processuais
funciona somente como instrumento para a correta aplicação do direito.
2. Sendo assim, eventual desrespeito às formalidades prescritas em lei apenas deverá
acarretar a invalidação do ato processual quando a finalidade para a qual foi
instituída a forma for comprometida pelo vício. Conclusivamente, somente a
Documento eletrônico VDA51301653 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 10/10/2025 21:48:13
Código de Controle do Documento: fbc417c5-6b5c-4a03-a386-bb5249176889

atipicidade relevante, bastante a evidenciar dano concreto às partes, autoriza o
reconhecimento do vício.
3. Na mesma linha intelectiva, elucida o art. 566 do CPP que não será declarada a
nulidade do ato processual quando não houver influído na verdade substancial ou na
decisão da causa. Com efeito, demonstrada a inocuidade do ato processual viciado,
inabilitado de influir no convencimento judicial, é inviável o reconhecimento da
nulidade.
4. Como se vê, não assiste razão à impugnação, na medida em que o acórdão
impugnado justificou de forma fundamentada e suficiente a manutenção da
condenação, em ação penal que tramitou perante o Juízo competente da Comarca de
São Paulo, de modo a afastar a suposta nulidade.
5. Na verdade, tem-se mero inconformismo com a ratificação do édito condenatório.
Demais disso, ainda que irregularidade houvesse, a defesa não logrou êxito em
demonstrar qualquer prejuízo.
6. Agravo regimental desprovido".
(AgRg no HC n. 649.846/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta
Turma, julgado em
, DJEN de
.)
14/5/2025
20/5/2025

"AGRAVO
REGIMENTAL
EM
HABEAS
CORPUS.
IMPUGNAÇÃO
DEFENSIVA. EXECUÇÃO PENAL. RENÚNCIA DO ADVOGADO ANTERIOR
DO RECORRENTE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO EXECUTADO PARA
CONSTITUIR NOVO CAUSÍDICO, ANTES DA INTIMAÇÃO DA DEFENSORIA
PÚBLICA PARA DEFENDÊ-LO. NULIDADE DO PROCESSO EXECUTÓRIO A
PARTIR DA RENÚNCIA DO PATRONO ANTERIOR: INEXISTÊNCIA.
EXECUTADO FORAGIDO À ÉPOCA. SUPERVENIENTE RECONVERSÃO DE
PENA RESTRITIVA DE DIREITOS EM PRIVATIVA DE LIBERDADE, COM
EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO. PREJUÍZO NÃO VERIFICADO.
RECURSO IMPROVIDO.
1- Nos termos do artigo 563 do CPP, Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade
não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa.
2- [...] A jurisprudência desta Corte é reiterada no sentido de que a decretação da
nulidade processual, ainda que absoluta, depende da demonstração do efetivo
prejuízo por aplicação do princípio do
. [...] (AgRg no HC n.
pas de nullité sans grief
767.493/PE, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Q uinta Turma, julgado em
, DJe de
.).
5/12/2023
12/12/2023
[...]
5. Agravo regimental não provido".
(AgRg no HC n. 876.015/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
Turma, julgado em
, DJe de
.)
19/3/2024
22/3/2024
A tese de nulidade por ausência de entrevista entre o réu e o defensor dativo antes da
audiência de produção antecipada de provas não foi objeto de exame pelo acórdão recorrido.
Tampouco foram opostos embargos de declaração para buscar o pronunciamento da Corte de
origem sobre o tema. Destarte, a incidência das Súmulas 282 e 356/STF impede o conhecimento
do recurso especial no ponto.
Documento eletrônico VDA51301653 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 10/10/2025 21:48:13
Código de Controle do Documento: fbc417c5-6b5c-4a03-a386-bb5249176889

Ressalte-se que, consoante o entendimento desta Corte Superior, mesmo as matérias
de ordem pública exigem prequestionamento. Nesse sentido:

"PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
RECEPTAÇÃO.
NECESSÁRIO
DEMONSTRAR
PREJUÍZO.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO ESPECIAL.
NULIDADE. IRRELEVÂNCIA. NECESSIDADE DE PREENCHIMENTO DOS
PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE.
I - A ausência de impugnação dos fundamentos da decisão que não admitiu o recurso
especial impõe o não conhecimento do agravo em recurso especial.
II - In casu, parte agravante deixou de infirmar, de maneira adequada e suficiente, as
razões apresentadas pelo eg. Tribunal de origem para negar trânsito ao recurso
especial com relação à incidência das Súmulas 282, 356 e 284, todas do STF.
III - 'A alegação de que seriam matérias de ordem pública ou traduziriam nulidade
absoluta não constitui fórmula mágica que obrigaria as Cortes a se manifestar acerca
de temas que não foram oportunamente arguidos ou em relação aos quais o recurso
não preenche os pressupostos de admissibilidade' (AgRg no AREsp n. 982.366/SP,
Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de
).
12/03/2018
Agravo regimental desprovido".
(AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.721.960/SC, relator Ministro Felix Fischer, Quinta
Turma, julgado em
, DJe de
.)
20/10/2020
12/11/2020
Em relação ao pedido de diligências para identificação de testemunhas, o Tribunal de
origem considerou que "as diligências em nada contribuiriam para a apuração da verdade real"
(fl. 332). Vale lembrar que, na condução do processo penal, cabe ao juiz indeferir,
motivadamente, a produção de provas irrelevantes ao deslinde do feito, nos termos do art. 400,
§ 1o, do CPP. Estando adequadamente fundamentada sua decisão, concluir que a prova
pretendida seria necessária demandaria reexame do conjunto fático-probatório da causa, inviável
nesta instância especial, nos termos da Súmula 7/STJ. Nesse sentido:

"PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
TRÁFICO DE DROGAS . ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO.
INOCORRÊNCIA. ESTABELECIMENTO COMERCIAL. SÚMULA 7 DO STJ.
ADEMAIS,
FUNDADAS
RAZÕES.
LAVRATURA
DE
AUTO
CIRCUNSTANCIADO.
INEXISTÊNCIA.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO. PEDIDO DE EXAME DE DEPENDÊNCIA QUÍMICO-
TOXICOLÓGICA MOTIVADAMENTE INDEFERIDO. SÚMULA 7 DO STJ.
DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME FÁTICO-
PROBATÓRIO
INCABÍVEL.
DOSIMETRIA
PENAL.
REINCIDÊNCIA.
CONDENAÇÃO ANTERIOR À PENA DE MULTA. POSSIBILIDADE. TRÁFICO
PRIVILEGIADO. NÃO RECONHECIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
[...]
5. Sem embargos acerca do amplo direito à produção de provas necessárias a dar
embasamento às teses defensivas, ao magistrado, mesmo no curso do processo penal,
Documento eletrônico VDA51301653 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 10/10/2025 21:48:13
Código de Controle do Documento: fbc417c5-6b5c-4a03-a386-bb5249176889

é facultado o indeferimento, de forma motivada, das diligências protelatórias,
irrelevantes ou impertinentes. Ademais, a instauração de incidente depende da
existência de dúvida plausível acerca da higidez mental do acusado, a ser avaliada
pelo Juízo processante.
6. No caso, a perícia pleiteada foi motivadamente indeferida, porquanto não se
reputou haver suficiente comprovação de comprometimento da higidez mental do
recorrente. Dessa forma, para uma melhor aferição acerca da concreta
indispensabilidade da prova requerida, a fim de contrariar a premissa firmada pelas
instâncias ordinárias sobre a ausência de dúvida razoável da dependência
toxicológica do acusado, seria necessária uma profunda incursão em todo o acervo
fático-probatório dos autos, providência inviável em recurso especial, em razão do
óbice da Súmula 7/STJ.
[...]
11. Agravo regimental não provido".
(AgRg no REsp n. 2.104.847/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
julgado em
, DJe de
.)
4/3/2024
7/3/2024

[...]
5. Nos termos do § 1° do art. 400 do Código de Processo Penal, as provas serão
produzidas numa só audiência, podendo o Juiz indeferir as consideradas irrelevantes,
impertinentes ou protelatórias. Consoante discricionariedade do Juízo em apreciar as
provas do processo, não se verifica nulidade no indeferimento de provas que em nada
modificariam o resultado final. Dessa forma, ao concluir que o Magistrado pode,
quando devidamente fundamentado, avaliar e decidir pela necessidade da produção
de provas requeridas pelas partes, indeferindo aquelas consideradas irrelevantes,
impertinentes ou protelatórias (art. 400, § 1°, do CPP), exatamente como ocorreu in
casu, a Corte Estadual decidiu em sintonia com a jurisprudência pacificada no âmbito
deste Superior Tribunal, sendo inviável a alteração do quanto decidido pelo óbice da
Súmula 7/STJ.
6. Cabe ao juiz indeferir, motivadamente, a produção de provas irrelevantes ao
deslinde do feito, nos termos do art. 400, § 1o, do CPP. Estando adequadamente
fundamentada sua decisão, concluir que a prova pretendida seria necessária é medida
vedada pela Súmula 7/STJ (AgRg no AREsp n. 2.027.084/DF, Ministro Ribeiro
Dantas, Quinta Turma, DJe
- grifo nosso).
26/4/2022
[...]
15. Agravo regimental improvido".
(AgRg no REsp n. 1.898.364/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta
Turma, julgado em
, DJe de
.)
20/3/2023
23/3/2023
Fica prejudicado o alegado dissídio jurisprudencial, pois a insurgência fundada na
alínea "a" do permissivo constitucional, que tem por base os mesmos argumentos, já foi
examinada acima. A propósito:

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO
QUALIFICADO. CELEBRAÇÃO DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO
PENAL. INOVAÇÃO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. NULIDADE.
OITIVA
DE
TESTEMUNHAS.
INDEFERIMENTO
MOTIVADO
DE
PERGUNTAS PELO JUIZ. PRECLUSÃO DA MATÉRIA. AUSÊNCIA DE
Documento eletrônico VDA51301653 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 10/10/2025 21:48:13
Código de Controle do Documento: fbc417c5-6b5c-4a03-a386-bb5249176889

PREJUÍZO. INVERSÃO NA ORDEM DE INQUIRIÇÃO DAS TESTEMUNHAS.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF.
DESCLASSIFICAÇÃO
PARA
O
DELITO
DE
ESTELIONATO.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL
PREJUDICADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
[...]
6. Segundo entendimento desta Corte, a inadmissão ou o não provimento do especial
interposto com fundamento no art. 105, III, 'a', da Constituição Federal prejudica o
exame do recurso nos pontos em que suscita divergência jurisprudencial se o dissídio
alegado diz respeito aos mesmos dispositivos legais ou teses jurídicas, como na
espécie.
Precedentes.
7. Agravo regimental não provido".
(AgRg no AREsp n. 2.576.717/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta
Turma, julgado em
, DJe de
.)
13/8/2024
28/8/2024

"PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. INEXISTÊNCIA DE
VIOLAÇÃO DOS ARTS. 381 E 382 DO CPP. PEDIDO ABSOLUTÓRIO.
SÚMULA 7/STJ. DOSIMETRIA DA PENA. VALIDADE DOS FUNDAMENTOS
ADOTADOS NA ORIGEM. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
[...]
6. Fica prejudicado o alegado dissídio jurisprudencial (alínea 'c' do permissivo
constitucional) quando os mesmos argumentos a ele referentes já foram rejeitados
quando do exame da tese de violação ao texto legal (alínea 'a').
7. Agravo regimental desprovido".
(AgRg no AREsp n. 2.398.617/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
julgado em
, DJe de
.)
3/10/2023
6/10/2023
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA51301653 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 10/10/2025 21:48:13
Código de Controle do Documento: fbc417c5-6b5c-4a03-a386-bb5249176889

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0175714-8
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 2.936.540 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00001431420248260627 00005029520238260627 1431420248260627
15001809820238260627 20581592023 5029520238260627
EM MESA
JULGADO: 07/10/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. SAMANTHA CHANTAL DOBROWOLSKI
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: R DE S F
ADVOGADO
: JOÃO FERNANDES (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA) - SP441582
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Dignidade Sexual - Estupro de vulnerável
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: R DE S F
ADVOGADO
: JOÃO FERNANDES (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA) - SP441582
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Marluce Caldas e Reynaldo Soares da
Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo
Soares da Fonseca.Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Messod Azulay Neto.
C542605515=4041<221311@
2025/0175714-8 - AREsp 2936540 Petição : 2025/0085283-2 (AgRg)
Documento eletrônico VDA51222094 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 08/10/2025 11:49:29
Código de Controle do Documento: 0FD5CBC1-944B-414F-AE73-60CA3A058E3D